Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-77.2020.8.11.0025
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001096-77.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELIAS LEAL RODRIGUES (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADENILSON ARRUDA FEITOSA - CPF: 850.847.272-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR O 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO E O 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: ELIAS LEAL RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – PLEITO PELA APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – NECESSÁRIA IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO PARA A

REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o embargante tenha sido condenado com base na apreensão de pequena quantidade de drogas (2,23 gramas de pasta base de cocaína), outros elementos como a existência de reincidência e de maus antecedentes, devem ser considerados no momento da fixação do regime prisional. Inobstante haja precedente no sentido de que mesmo nestas hipóteses é possível aplicar-se regime prisional mais brando do que o definido em lei, é certo que no presente caso o embargante não apenas foi considerado reincidente, mas também portador de múltiplos antecedentes criminais, o que impossibilita o acolhimento de seus argumentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) 1001096-77.2020.8.11.0025

EMBARGANTE: ELIAS LEAL RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos infringentes interposto por Elias Leal Rodrigues em face do acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto e,
por maioria
, manteve o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do voto do revisor (ID 107586958).

Conforme consta nos autos, o embargante fora denunciado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 perante o juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, pois “
No dia 14/05/2020, por volta das 18h30min, próximo a Estação Rodoviária, Bairro Módulo 02, nesta comarca, o denunciado vendeu/expôs à venda/trazia consigo para fins de
tráfico, 12 (doze) porções
de pasta base de
cocaína
, com peso total de
2,23g
(duas gramas e vinte e três miligramas), que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de fl. 05 e laudo de constatação de entorpecente de fls. 07
” (ID 90792951).

Em razão destes fatos, o embargante foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 917 (novecentos e dezessete) dias-multa (ID 90792999).

Inconformado, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou por sua absolvição e, alternativamente, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte para consumo (art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006). Por fim acrescentou às suas teses recursais, pedido de reforma da pena-base (ID 90793010).

Submetido a julgamento perante a Primeira Câmara Criminal, o recurso de apelação foi, por unanimidade, parcialmente provido tão somente para readequação da pena, que ficou estabelecida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (ID 107586958).

Contudo, estabeleceu-se divergência a respeito do regime inicial de cumprimento de pena.

Em seu voto, o ilustre Des. Relator Marcos Machado, considerando a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, a fixação de pena em patamar inferior a 08 (oito) anos, a crise e as condições do sistema penitenciário, e, em atenção à proporcionalidade, entendeu pelo cabimento do regime semiaberto, mesmo considerando nas hipóteses de reincidência e maus antecedentes.

De sua parte, o eminente Des. Revisor Orlando Perri, sublinhando a existência de cinco condenações definitivas em desfavor do embargante e, após pontuar que suas penas foram “
unificadas no Processo Executivo de Pena n. 0012945-40.2013.8.11.0015, registrando-se o cumprimento, até a presente data, de 37%, ou seja, de 16 anos, 4 meses e 5 dias, restando pendente o total de 27 anos, 5 meses e 5 dias
”, embora tenha reconhecido a pequena quantidade de droga apreendida, divergiu do relator e se posicionou pela imposição do regime inicial fechado.

O voto do revisor, que impôs o regime inicial mais gravoso, foi o vencedor e ensejou a interposição deste recurso.

Nass contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça, pugnou pelo desprovimento da irresignação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: ELIAS LEAL RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme salientado no relatório, pretende-se discutir nestes embargos infringentes, a possibilidade de aplicação de regime semiaberto, em detrimento do fechado, nas hipóteses de reincidência e/ou ostentação de maus antecedentes e de condenação à pena superior a quatro anos e inferior a oito de reclusão.

Segundo a irresignação “
não se desconhece, aqui, a possibilidade formal de se impor o regime inicial mais gravoso quando há valoração de circunstância judicial na pena-base. Entretanto, os fatos delineados no acórdão não revelam
grau objetivo de reprovabilidade
, pois a valoração da reprimenda basilar foi fundamentada tão somente em circunstâncias subjetivas
”.

E com fundamento na proporcionalidade, na existência de três condenações que transitaram em julgado há mais de 10 (dez) anos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, na inexistência de maior periculosidade na prática pela qual foi condenado neste processo (ação sem armas, sozinho e com apenas 2,23 gramas de pasta-base de cocaína) e, em atenção à crise de nosso sistema penitenciário, almeja-se a prevalência do voto vencido para que o regime semiaberto seja imposto ao embargante.

Pois bem.

Apesar dos argumentos exarados pelo douto Desembargador Marcos Machado e as considerações tecidas na irresignação demonstrem ampla riqueza reflexiva e de dados que não podem ser ignorados no momento da aplicação da pena, não é possível ignorar-se a existência de um histórico delitivo por parte do embargante.

Como bem pontuado pelo ilustre Desembargador Orlando Perri, o embargante ostenta cinco condenações transitadas em julgado, sendo elas: (a) processo n. 0001934-40.2001.8.11.0013. Crime de latrocínio. Pena: 21 anos de reclusão. Trânsito em julgado: 28/8/2007; (b) processo n. 0003283-73.2004.8.11.0013. Crime de furto. Pena: 1 ano e 10 meses de reclusão. Trânsito em julgado: 8/5/2006; (c) processo n. 0000044-32.2011.8.11.0105. Crime de furto. Pena: 2 anos de reclusão. Trânsito em julgado: 21/6/2011; (d) processo n. 0001267-54.2010.8.11.0105. Crime de estelionato. Pena: 1 ano de reclusão. Trânsito em julgado: 21/1/2011; (e) processo n. 0000910-06.2012.8.11.0105. Crime de homicídio qualificado tentado. Pena: 9 anos de reclusão. Trânsito em julgado: 16/5/2013.

Ressalte-se, ainda, que o voto vencedor, bem destacou que “
As penas do apelante foram unificadas no Processo Executivo de Pena n. 0012945-40.2013.8.11.0015, registrando-se o cumprimento, até a presente data, de 37%, ou seja, de 16 anos, 4 meses e 5 dias, restando pendente o total de 27 anos, 5 meses e 5 dias.
”

Ou seja, apesar do largo espaço de tempo ultrapassado entre o trânsito em julgado das condenações, é certo que as penas impostas ainda estão sendo cumpridas, razão pela qual convirjo com o entendimento de que os termos do art. 33, §2o,
b
, do Código Penal devem ser observados.

Isso significa que, o regime semiaberto, embora seja a regra para os condenados à pena superior a 04 (quatro) anos e que não superem a 08 (oito) de reclusão, a imposição de regime mais gravoso é obrigatória no caso de reincidência. Neste sentido, frise-se que o art. 64, I, do Código Penal, mantém a condição de reincidente àquele cuja pena ainda esteja sendo cumprida.

Portanto, apesar do lapso temporal entre a prática delitiva analisada neste feito e o trânsito em julgado dos crimes anteriores ser consideravelmente extenso, não se pode ignorar que a condição de reincidente ainda permanece.

Ademais, entendo pertinente destacar posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, também registrados na irresignação e no voto vencido, para explicitar os motivos pelos quais entendo que o voto vencedor deve prevalecer. Recentemente a Corte da Cidadania julgou o AgRg no 707.110/SP, oportunidade onde decidiu que “
embora não se desconheça que a reincidência do agente, a princípio, recomendaria a manutenção do modo fechado, a excepcionalidade do caso em apreço - especificamente dada a quantidade ínfima de droga apreendida (0,3g de cocaína) e a aferição negativa de apenas uma vertente - recomenda-se a definição do regime mais brando - o semiaberto - para o início do cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão
” (AgRg no HC 707.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

O referido precedente assemelha-se ao presente caso na medida em que nas duas situações a quantidade de droga apreendida foi muito pequena, fator que não pode ser desconsiderado mesmo nas hipóteses de reincidência e de maus antecedentes.

Ocorre que aqui, além da reincidência,
há multiplicidade de maus antecedentes
. Desta forma, nos termos do art. 59,
caput
, do Código Penal, deve-se aplicar a reprimenda em patamar adequado à reprovação e prevenção do delito, de modo que os fatores que levaram ao recrudescimento da reprimenda (reincidência e multiplicidade de maus antecedentes) justificam a imposição de regime fechado.

Logo, “
Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja escolhido o regime carcerário à luz do disposto no artigo 33 e parágrafos do Código Penal e, na hipótese, o
regime fechado mostra-se o mais adequado
para a prevenção e repressão do delito perpetrado,
mormente por tratar-se de réu portador de maus antecedentes
” (N.U 0028034-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020).

Em igual sentido, confira-se: N.U 0023376-81.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020;

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
No 1001096-77.2020.8.11.0025 - COMARCA DE JUÍNA

EMBARGANTE(S): ELIAS LEAL RODRIGUES

VOTO (DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(VOGAL)

Senhor Presidente:

O embargante busca a prevalência do voto vencido, na Apelação Criminal 1001096-77.2020.8.11.0025, para o estabelecimento do regime inicial semiaberto.

O d. Relator, Des. Paulo da Cunha, concluiu que
“
não é possível ignorar-se a existência de um histórico delitivo por parte do embargante [...]

embora seja a regra para os condenados à pena superior a 04 (quatro) anos e que não superem a 08 (oito) de reclusão, a imposição de regime mais gravoso é obrigatória no caso de reincidência [...] de modo que os fatores que levaram ao recrudescimento da reprimenda (reincidência e multiplicidade de maus antecedentes) justificam a imposição de regime fechado [...] Frente ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Diverge-se, com a devida vênia, pelas seguintes justificativas.

No voto vencido, de relatoria deste magistrado, estabeleci o regime semiaberto nos seguintes termos:

“Em relação ao regime, os maus antecedentes e a reincidência autorizam o
inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, arts. 33, § 2o, ‘b’, § 3o, 59 e 63).

Ocorre que, no caso, foram apreendidas apenas 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína, cujo peso totalizou
2,23g (dois gramas e vinte e três centigramas)
. Essa quantidade de droga [aproximadamente dois gramas] revela-se ínfima, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC 643481/SP – Relator: Mi n. Antonio Saldanha Palheiro – 17.6.2021; HC 660930/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.9.2021; HC 681680/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.9.2021).

Consigne-se que não há circunstâncias adicionais como inserção do apelante em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvimento de adolescente, utilização de instrumentos de refino de droga, entre outras, as quais poderiam evidenciar maior desvalor da conduta imputada.

A aplicação do regime inicial fechado ao condenado por tráfico de pequena quantidade de entorpecente, cuja resposta penal deveria ser, por óbvio, menos acentuada em relação àquele responsabilizado pela traficância em larga escala, confere igual rigor punitivo de um integrante de organização criminosa, que comercializa vultuosa quantidade de drogas.

Atente-se que a individualização da sanção penal (CF, art. 5o, XLVI) não se limita à quantidade de pena; o regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena (STJ, HC 596603/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 22.9.2020).

A imposição aos pequenos traficantes do mesmo regime que se costuma impingir a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, por mais de 8 (oito) anos de reclusão, com base exclusivamente nas condições pessoais do agente [antecedentes e reincidência], sem levar em conta as circunstâncias objetivas do delito, não condiz com a racionalidade punitiva, ínsita a um Estado Democrático de Direito (GOMES, Luiz Flávio. SOUSA, Áurea Maria Ferraz de. Agravantes e atenuantes: preponderância das circunstâncias subjetivas. Críticas. Disponível em
http://www.lfg.com.br
).

Note-se que, entre os crimes cometidos que mais ensejaram o encarceramento no Brasil, o tráfico de drogas corresponde a considerável percentual do total de presos. Conforme dados fornecidos pelo Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (Sisdepen), no período de julho a dezembro de 2019, a população carcerária por crime de tráfico de drogas (art. 12 da Lei n. 6.368/1976 e art. 33 da Lei n. 11.343/2006) totalizou 169.093 indivíduos. Se incluirmos também os delitos de associação para o tráfico de drogas (art. 14 da Lei n. 6.368/1976 e 35 da Lei n. 11.343/2006) e os de tráfico transnacional de drogas (art. 18 da Lei n. 6.368/1976 e 33, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), a população carcerária por tal ilicitude salta para 200.583 presos.

Enfim, a atual crise do sistema penitenciário brasileiro e o fato do nosso país possuir, hoje, uma das maiores populações carcerárias do mundo, justificam uma ponderação mais ampla do cabimento de regime inicial diverso do fechado, mesmo na hipótese de reincidência e maus antecedentes (STJ,
HC 681680/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.9.2021).

Sopesadas a apreensão de aproximadamente 2g (dois gramas) de pasta-base de cocaína e a pena imposta [inferior a oito anos de reclusão], mostra-se recomendável estabelecer o regime inicial semiaberto ao apelante.

Com essas considerações, recurso conhecido e PROVIDO PARCIALMENTE para readequar as penas do apelante a
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto”
.
(ID 105460987)

Com efeito, a ínfima quantidade de droga apreendida [massa total de 2,23g de pasta-base de cocaína], recomenda o regime mais brando.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“Embora não se desconheça que a reincidência do agente, a princípio, recomendaria a manutenção do modo fechado, a excepcionalidade do caso em apreço - especificamente dada a quantidade ínfima de droga apreendida ([...] cocaína) e a aferição negativa de apenas uma vertente - recomenda-se a definição do regime mais brando - o semiaberto - para o início do cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.”
(AgRg no HC 707.110/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, Julgado em 14.9.2021, Publicado no DJe em 17.12.2021)

Com essas considerações, com a devida vênia ao d. Relator, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para fixar o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022